Tribunal: TJSP
Processo: 1008897-45.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA -SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO - APELAÇÃO DO AUTOR
– Sentença que reconheceu a prescrição da ação pelo transcurso do prazo previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil - Descabimento - Direito pessoal – Observância do prazo prescricional do art. 205 do Código Civil –

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA -SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO - APELAÇÃO DO AUTOR
– Sentença que reconheceu a prescrição da ação pelo transcurso do prazo previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil - Descabimento - Direito pessoal – Observância do prazo prescricional do art. 205 do Código Civil – Prescrição afastada - Teoria da causa madura – Aplicação do artigo 103, parágrafo 4o, do CPC - Sentença reformada.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa sobre a situação financeira do cliente – Legalidade da cobrança.
- Seguro – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Cobrança afastada.
- Tarifa de "pagamento de outros serviços" - Desrespeito ao dever de informação – Falta de especificação no contrato – Impossibilidade de cobrança.
- Restituição da quantia paga em excesso - Possibilidade - Devolução que deve ser efetuada de forma simples – Incidência de juros reflexos - Restituição que deverá compreender os juros contratuais que incidiram sobre as tarifas indevidamente cobradas – Ação julgada parcialmente procedente.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008897-45.2016.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante RAFAEL
DIAS ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008897-45.2016.8.26.0032 -Voto no 32378
2
Apelação Cível no 1008897-45.2016.8.26.0032
Apelante: Rafael Dias Alves (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Pan S/A
Juiz: Antônio Conehero Júnior
Comarca: Araçatuba 5a Vara Cível
Voto 32378
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS C. C. REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO

FINANCIAMENTO
DE
MOTOCICLETA
-SENTENÇA
QUE
RECONHECEU A PRESCRIÇÃO - APELAÇÃO
DO AUTOR
Sentença que reconheceu a prescrição da ação
pelo transcurso do prazo previsto no art. 206, §
3o, IV, do Código Civil - Descabimento - Direito
pessoal Observância do prazo prescricional do
art. 205 do Código Civil Prescrição afastada -
Teoria da causa madura
Aplicação do artigo
103,
parágrafo
4o,
do
CPC
-
Sentença
reformada.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio
de recurso repetitivo, que os bancos podem
cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os
ministros da 2a Seção consideraram legal a tarifa
exigida pelas instituições financeiras para cobrir
custos com pesquisa sobre a situação financeira
do cliente Legalidade da cobrança.
- Seguro
Tese firmada pelo STJ quando do
julgamento do REsp 1.639.320
Tema 972

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada” Cobrança afastada.
- Tarifa de “pagamento de outros serviços” -
Desrespeito ao dever de informação
Falta de
especificação no contrato
Impossibilidade de
cobrança.
- Restituição da quantia paga em excesso -
Possibilidade - Devolução que deve ser efetuada
de forma simples Incidência de juros reflexos -
Restituição que deverá compreender os juros
contratuais que incidiram sobre as tarifas indevidamente cobradas

Ação
julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008897-45.2016.8.26.0032 -Voto no 32378
3
parcialmente procedente.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 206/208) que julgou extinta a ação declaratória de nulidade
de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito1
ajuizada por Rafael Dias Alves em face de Banco Pan S/A, com
resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Em face da sucumbência, o autor
foi condenado ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados por equidade
em R$ 1.100,00, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código
de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça concedida.
O autor apelou sustentando que
não ocorreu a prescrição, porque o prazo aplicável é de 10 (dez)
anos, e não de 3 (três) anos como constou da sentença. Reitera
os termos da petição inicial e pugna pelo provimento do recurso
e, consequentemente, a procedência da ação.
Recurso respondido.
É o relatório.
A sentença merece reforma.
Consta da petição inicial que o
autor firmou contrato de financiamento de motocicleta com o réu,
em 13.04.2010, no valor de R$ 7.647,68 (sete mil, seiscentos e
quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), para
1 Valor da causa: R$ 865,00, em julho de 2016. Sentença disponibilizada no DJE de
17/05/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008897-45.2016.8.26.0032 -Voto no 32378
4
pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 286,62
(duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos),
sendo a primeira com vencimento em 14.05.2010 e a última com
vencimento em 14.04.2023.
O autor afirma ser ilegal a cobrança
das seguintes tarifas: “cadastro”, no valor de R$ 380,00,
“seguros”, no valor de R$ 150,00 e “pagamento de outros
serviços”, no valor de R$ 335,00. Requer a restituição do valor
indevidamente pago, calculado com juros remuneratórios do
contrato.
O banco foi citado e contestou a
ação.
Pois bem.
Tratando-se de ação de direito
pessoal, incide o prazo prescricional definido no artigo 205 do
Código Civil, que é de 10 (dez) anos, lapso este que não
transcorreu no caso em exame, tendo em vista que a ação foi
ajuizada em 26/07/2016.
A propósito, seguem precedentes
desta C. Câmara:
“CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário.
Financiamento
de
veículo.
Ação
revisional.
1.
Prescrição. Prazo decenal, nos termos do quanto
decidido no REsp 1326445 / PR, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI. 2. Juros conforme as taxas de mercado.
Abusividade
não
demonstrada.
3.
Capitalização.
Possibilidade porque nas cédulas de crédito bancário, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008897-45.2016.8.26.0032 -Voto no 32378
5
Lei no 10.931, de 02.08.2004, permite expressamente a
capitalização
de
juros.
4.
Tarifa de cadastro. Possibilidade da cobrança, no caso, porque
expressamente autorizada pela Resolução do CMN.
Orientação conforme STJ - REsp repetitivos nos
1.251.331-RS e 1.255.573-RS. Recurso parcialmente
provido (grifo nosso).
(TJSP; Apelação Cível 1003091-92.2017.8.26.0032;
Relator: Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/03/2020; Data de
Registro: 24/03/2020).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS Sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos do autor
Irresignação do
banco réu Alegação de decadência (art. 26 do Código
de Defesa do Consumidor) e prescrição afastadas -
Aplicação, ao caso em tela, do prazo prescricional
previsto no art. 205, do Código Civil - Preliminares
afastadas. SEGURO PRESTAMISTA
Ilícita a venda
casada do seguro Aplicação das teses fixadas pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça O consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada - Venda casada - Reconhecimento - Cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008897-45.2016.8.26.0032 -Voto no 32378
6
afastada
Sentença mantida - Recurso desprovido
(grifo nosso).
(TJSP; Apelação Cível 1004985-34.2019.8.26.0291;
Relator: Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de
Registro: 26/06/2020).
Portanto, fica afastada a prescrição
reconhecida na sentença.
Passa-se a análise do mérito,
conforme autoriza o artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo
Civil.
A tarifa de cadastro (R$ 380,00)
está prevista expressamente na Tabela anexa à Circular do
BACEN n° 3.371/2007 e nos atos normativos que a sucederam, e
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira, conforme decidiu o Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp 1.251.331 (Recurso Repetitivo).
Quanto ao seguro (R$ 150,00) o
Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso
repetitivo - REsp 1.639.320 Tema 972 - concluiu que a inclusão
desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela
regulação bancária, e a validade dessa contratação em face da
legislação consumerista também não encontra obstáculo desde
que apresentado como cláusula optativa ao consumidor.
No entanto, a questão avança
quanto à ausência de liberdade de o consumidor poder ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008897-45.2016.8.26.0032 -Voto no 32378
7
contratar qualquer seguradora para participar do contrato, razão
pela qual se consolidou a seguinte tese para a matéria: “Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada”.
Na
espécie,
é
inexistente
a
liberdade na contratação a que o consumidor tem direito.
No tocante à tarifa cobrada no
intitulada como “pagamento de outros serviços” (R$ 335,00), o
réu faltou com o dever de informação, porque não consta do
contrato a qual serviço tal tarifa se refere.
Assim,
deve
ser
afastada
a
cobrança, como pleiteado.
A
restituição
do
indébito
será
simples, porque a sua cobrança era prevista em contrato
livremente aceito, pelo que jamais poderia ser considerada como
resultante de falha injustificada na prestação do serviço ou de má-
fé do réu.
Contudo, verifica-se que durante o
cumprimento do contrato, houve incidência, mês a mês, da taxa
de juros remuneratórios (1,69% - fl. 104), pactuada sobre o valor
da tarifa impugnada, cujo montante integrou o valor total das
parcelas.
Isso
ocorre,
pois
o
valor
da
mencionada tarifa é agregado ao valor financiado, de modo a
sofrer acréscimos contratuais, com a aplicação dos juros
contratualmente ajustados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008897-45.2016.8.26.0032 -Voto no 32378
8
Assim, o indébito a ser restituído
deverá ser composto pelo valor cobrado indevidamente,
acrescido dos juros contratuais que incidiram sobre a tarifa
impugnada e, para efeito da restituição, integra o principal a ser
devolvido.
Nesse sentido:
“REVISÃO
DE
CONTRATO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
DEVOLUÇÃO
DA
TARIFA
DE
CADASTRO. Restituição que deverá compreender os
juros contratuais que incidiram sobre o encargo
indevidamente cobrado, de modo a ressarcir
devidamente o prejuízo experimentado pelo consumidor. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Majoração. Admissibilidade. Valor fixado na r.
sentença que não remunera de forma digna os
trabalhos
desenvolvidos
pelo
profissional
da
advocacia. Verba majorada, por equidade, para R$
1.200,00, já considerada a majoração recursal (artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil), diante da
baixa complexidade da causa. Valor que remunera
de forma digna os trabalhos exercidos pelo d.
advogado da parte autora, sem ser aviltante.
Sentença
parcialmente
reformada.
Apelação
parcialmente provida.
(TJSP; Apelação 1000008-52.2018.8.26.0414; Relator
(a): Jairo Oliveira Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Foro de Palmeira D'Oeste
Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008897-45.2016.8.26.0032 -Voto no 32378
9
Única; Data do Julgamento: 19/12/2018; Data de
Registro: 19/12/2018).
REVISIONAL
DE
CONTRATO

Empréstimos
bancários
Sentença de parcial procedência

Insurgência do autor - Cobrança de tarifa de
abertura de crédito que se restringiu ao primeiro
contrato Incidência de juros reflexos sobre a tarifa
indevidamente
cobrada
no
segundo
pacto

Possibilidade Juros remuneratórios que incidiram
também sobre a tarifa declarada nula - Ante a
nulidade da tarifa, nada justifica a cobrança de juros
sobre respectivos valores. Honorários advocatícios
complementares fixados na decisão que rejeitou os
embargos perante o Juízo, que restam afastados

Honorários
sucumbenciais
que
foram
adequadamente
dimensionados

Recurso
parcialmente provido.
(TJSP; Apelação
Cível
1050596-33.2016.8.26.0576;
Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/08/2017; Data de
Registro: 17/08/2017)
REPETIÇÃO DE JUROS REFLEXOS. O valor a
restituir não se resume ao montante nominal da
cobrança, sendo correto o cômputo dos encargos
financeiros
sobre
ela
incidentes.
Embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008897-45.2016.8.26.0032 -Voto no 32378
10
acolhidos no ponto, com efeito modificativo.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Matéria
decidida expressamente no acórdão embargado.
Pretensão de rediscussão da matéria de fundo.
Impossibilidade. Embargos rejeitados no ponto.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
Vedada a inovação recursal em sede de embargos
declaratórios. Embargos não conhecidos no ponto.
Embargos acolhidos em parte.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
9000093-50.2012.8.26.0562; Relator (a): Flávio Cunha
da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 7a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/10/2016; Data de Registro: 07/10/2016)
A devolução da tarifa de seguro de
proteção financeira incidirá sobre as parcelas que a continham
indevidamente; e o valor da tarifa será composto também pelos
juros contratados de 1,69% a ela incorporados, conforme a
fundamentação supra.
A correção monetária incidirá sobre
cada desembolso, e os juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação, com admissão de eventual compensação, e ulterior
apuração em liquidação de sentença.
Posto
isso,
dá-se
parcial
provimento ao recurso do autor para julgar parcialmente
procedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008897-45.2016.8.26.0032 -Voto no 32378
11
O
réu
deverá
arcar
com
a
integralidade da sucumbência, por ter ficado vencido em maior
parte, a qual fica fixada em R$ 1.500,00, já considerado o
trabalho realizado em segunda instância.
MARINO NETO
Relator